Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

I. Homologados os cálculos da contadoria que apuraram o valor do débito mediante decisão preclusa, a renovação da alegação de excesso de execução encontra óbice nos artigos 507 e artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que o balizaram, os cálculos da Contadoria não cedem ante impugnação genérica ou desprovida de embasamento consistente.

III. Recurso desprovido.